Tribunal: TJMT
Processo: 1011080-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011080-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[M. D. R. S. - CPF: 095.749.031-33 (APELADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), CLAUDIA MENDES DA ROCHA - CPF: 022.716.171-89 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), CLAUDIA MENDES DA ROCHA - CPF: 022.716.171-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRATAMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para reativar o plano de saúde de um menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de fraude, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial para comprovar a fraude; (ii) é lícito o cancelamento unilateral do plano de saúde de menor com TEA em tratamento contínuo, com base em fraude supostamente praticada por terceiros, sem comprovação da participação do beneficiário; (iii) o cancelamento abrupto, sem notificação prévia, e a interrupção de tratamento essencial geram dano moral e, em caso afirmativo, qual o valor adequado para a indenização.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a controvérsia central não é a falsidade documental, mas a participação do beneficiário na fraude, questão que independe de prova pericial grafotécnica e pode ser analisada com base nos documentos já existentes nos autos.

4. A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.

5. A rescisão unilateral do contrato com base em fraude, prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, exige a comprovação inequívoca da participação ou conivência do beneficiário no ato ilícito, o que não ocorreu no caso, pois os indícios apontam que a fraude foi praticada exclusivamente pelos antigos advogados da parte autora.

6. O cancelamento foi ilegal por inobservância de requisito formal, qual seja, a notificação prévia do consumidor para o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação.

7. A interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar essencial ao desenvolvimento de menor com Transtorno do Espectro Autista é abusiva e viola o direito fundamental à saúde, atraindo a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ, que visa garantir a continuidade dos cuidados assistenciais.

8. O cancelamento indevido do plano de saúde e a interrupção de tratamento essencial para menor vulnerável configuram dano moral in re ipsa, que independe de prova do sofrimento.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Corte, considerando as circunstâncias do caso, incluindo o fato de a operadora também ter sido vítima da fraude praticada por terceiros.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em alegação de fraude praticada por terceiros, quando não comprovada a participação ou ciência do consumidor no ato ilícito. 2. A rescisão, mesmo quando motivada, depende de notificação prévia que assegure o contraditório, e a interrupção de tratamento contínuo e essencial à saúde do beneficiário configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Lei no 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo 1082; STJ, Tema Repetitivo 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral, registrada sob o
no 1011080-95.2024.8.11.0041
, ajuizada por
M. D. R. S.
, representado por sua genitora Claudia Mendes da Rocha, em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (
ID. 305544381
), a parte autora expôs que o beneficiário, menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente pela ré sob a alegação de fraude. Sustentou que o cancelamento abrupto interrompeu o tratamento multidisciplinar essencial para a sua saúde e desenvolvimento, que incluía sessões de psicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade, equoterapia, musicoterapia e psicopedagogia. Aduziu que a justificativa de fraude, baseada na suposta relação entre a escolha de uma clínica e a atuação de seu advogado, era infundada, pois não havia impedimento legal para o exercício da advocacia concomitante à atividade empresarial. Alegou, ainda, a ausência de notificação prévia de 60 dias para o cancelamento, violando a Resolução no 195/2009 da ANS, e a falta de oportunidade para ampla defesa e contraditório. Requereu, em sede de liminar, a reativação do plano de saúde e, no mérito, a confirmação da tutela, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Em sua Contestação (
ID. 305545377
), a parte ré rebateu as alegações, sustentando a legitimidade do cancelamento do contrato por fraude, com base no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Afirmou que a fraude se tornou fato incontroverso, uma vez que a parte autora não a impugnou na petição inicial. Argumentou que, em processo anterior (no 1030323-59.2023.8.11.0041), o autor apresentou uma carta de negativa de tratamento falsificada para obter vantagem indevida, levando à instauração de inquérito policial. Alegou que, diante da fraude, a rescisão contratual independe de notificação prévia e que não há que se falar em dano moral, pois agiu no exercício regular de um direito. Postulou pela total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Na Impugnação à Contestação (
ID. 305545389
), a parte autora contrapôs os argumentos da ré, negando veementemente qualquer participação ou conhecimento da suposta fraude, atribuindo a responsabilidade aos seus antigos advogados, os quais teriam praticado patrocínio infiel. Informou ter registrado boletim de ocorrência e revogado os poderes outorgados aos patronos anteriores assim que tomou conhecimento dos fatos. Requereu a denunciação da lide aos antigos advogados. Sustentou a ocorrência de preclusão lógica, uma vez que a ré concordou com a desistência da ação anterior sem ressalvas, mesmo já ciente da suposta fraude. Defendeu a ilegalidade do cancelamento abrupto do tratamento de menor com TEA, citando o Tema 1.082 do STJ, e reafirmou o cabimento da indenização por danos morais.

A sentença (
ID. 305545408
) julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. O juízo fundamentou que a ré, ao concordar com a desistência da ação anterior sem ressalvas, renunciou à oportunidade de obter um pronunciamento judicial sobre a alegada fraude, operando-se a preclusão lógica. Considerou, ainda, que a ré não comprovou a participação ou conivência da parte autora na suposta fraude e que, independentemente disso, o cancelamento unilateral e abrupto do tratamento de menor com TEA é ilegal e abusivo, violando a boa-fé objetiva e o direito à saúde, conforme o Tema 1.082 do STJ.

A parte ré interpôs recurso de apelação (
ID. 305545410
), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial para comprovar a fraude documental. No mérito, sustentou a inocorrência de preclusão lógica, pois a extinção do processo anterior sem resolução de mérito não impede a discussão da falsidade documental, que é matéria de ordem pública. Defendeu a legalidade da rescisão contratual motivada pela fraude, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, e a inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ a casos de rescisão motivada. Pediu o afastamento da condenação por danos morais, argumentando que também foi vítima da atuação do antigo advogado da parte autora, o que configuraria fato de terceiro como excludente de responsabilidade.

Nas Contrarrazões (
ID. 305545413
), a parte apelada defendeu a manutenção da sentença. Refutou o cerceamento de defesa, afirmando que a controvérsia reside na participação do autor na fraude, e não na autenticidade do documento, sendo a perícia desnecessária. Reiterou a tese da preclusão lógica e do perdão tácito por parte da apelante ao anuir com a desistência da ação anterior. Salientou que o inquérito policial sobre a fraude investiga apenas os antigos advogados, e não o beneficiário, que também é vítima. Por fim, defendeu a manutenção da condenação por danos morais, dada a interrupção abrupta e ilegal do tratamento de saúde de menor vulnerável.

O Ministério Público, em parecer (
ID. 311312390
), opinou pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, por entender que a via eleita não é a adequada para discutir a fraude documental. No mérito, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, defendendo a manutenção da reativação do plano de saúde, pois o cancelamento, mesmo diante de suposta fraude, exigiria a observância do contraditório e da ampla defesa, além da notificação prévia. Contudo, opinou pelo afastamento da condenação por danos morais, por entender que a operadora não cometeu ato ilícito ao rescindir o contrato diante da suspeita de fraude.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista, determinando o restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente e condenando a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Alega a parte Apelante, em preliminar, ter ocorrido cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, que teria impedido a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade documental supostamente praticada. No mérito, sustenta que o cancelamento foi legítimo em razão da comprovada fraude perpetrada pela beneficiária, invocando o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, e argumenta ser inaplicável o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça por se tratar de rescisão motivada. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da condenação por danos morais.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a controvérsia não versa sobre a falsidade documental em si, mas sobre sua participação ou conivência na fraude, questão que não demanda perícia grafotécnica. Reforça ter sido vítima de conduta perpetrada pelos antigos advogados, conforme elementos probatórios acostados aos autos, e defende a aplicabilidade do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e pelo provimento parcial do recurso, entendendo devida a manutenção do plano de saúde, mas afastando a condenação por danos morais.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Primeiramente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Apelante, que alega ter sido impedida de produzir prova pericial grafotécnica para demonstrar a falsidade do documento apresentado no processo anterior.

A alegação não merece acolhida. Com efeito, não há controvérsia nos autos acerca da existência de adulteração na "Carta Negativa" apresentada pela parte autora no processo no 1030323-59.2023.8.11.0041, documento este que teria sido modificado para fazer constar a recusa de diversas terapias que, na realidade, haviam sido autorizadas pela operadora. A própria parte autora, inclusive, não nega a existência de tal adulteração, limitando-se a afirmar desconhecer sua ocorrência e a atribuir a responsabilidade pelo ilícito aos antigos patronos que conduziram aquele feito.

Nesse contexto, a realização de perícia grafotécnica para comprovar a adulteração documental revela-se medida processual desnecessária e desprovida de utilidade prática, porquanto a falsificação do documento não constitui o núcleo central da controvérsia instaurada nestes autos. O cerne da questão reside, na verdade, em verificar se a parte consumidora efetivamente teve ciência da adulteração praticada e se participou, de alguma forma, do esquema fraudulento perpetrado, elemento este que não pode ser demonstrado mediante simples perícia documental, mas sim através da análise conjunta dos elementos probatórios disponíveis nos autos.

A prova pericial, como se sabe, destina-se à elucidação de questões técnicas que escapam ao conhecimento ordinário do julgador, não sendo adequada para demonstrar o elemento subjetivo da conduta, isto é, a ciência ou participação da beneficiária na suposta fraude. Tal circunstância demanda análise de elementos indiciários, comportamentos processuais e demais provas documentais já constantes dos autos, prescindindo de conhecimento técnico especializado. Ademais, considerando que a operadora alega ter sido vítima de um esquema fraudulento envolvendo diversos beneficiários e advogados, a demonstração da participação específica desta beneficiária dependeria de prova de natureza distinta da perícia grafotécnica, como documentos, depoimentos ou outras evidências que comprovassem sua ciência e conivência com o ilícito.

Portanto, o julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a questão controvertida prescinde de dilação probatória adicional, sendo suficientes os elementos já carreados aos autos para a formação do convencimento judicial.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Já em relação ao mérito propriamente dito, impõe-se inicialmente consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, aplicando-se integralmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
" Nesse sentido, aliás, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "
O contrato de plano de saúde encerra relação de consumo, aplicando-se o CDC (art. 47; Súmula 608/STJ)
" (N.U 1031974-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

O CDC, em seu art. 6o, IV, V, VI e VIII, prevê a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, bem como a modificação ou revisão destas, além do dever de reparação dos danos morais e patrimoniais, e, ainda, a inversão do ônus da prova em favor seu favor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos.

Estabelecida tal premissa, passa-se à análise da legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde promovido pela Apelante. A operadora fundamenta a rescisão contratual na ocorrência de fraude, invocando o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, que prevê a possibilidade de rescisão unilateral em caso de fraude ou não pagamento da mensalidade. Ocorre que, para a caracterização da fraude apta a ensejar o cancelamento do contrato com fundamento no referido dispositivo legal, não basta a simples alegação ou a demonstração de que houve adulteração documental em processo judicial anterior. É imprescindível, sobretudo considerando a natureza da relação consumerista e os princípios que a regem, que reste cabalmente comprovada a participação ou, ao menos, a ciência e conivência do beneficiário acerca do esquema fraudulento.

Analisando detidamente os elementos probatórios acostados aos autos, constata-se que a operadora não logrou êxito em demonstrar que a parte autora, menor representada por sua genitora, tenha efetivamente participado da adulteração documental ocorrida no processo anterior ou que tivesse conhecimento da prática ilícita perpetrada. Pelo contrário, os elementos trazidos pela própria apelada sinalizam fortemente no sentido de que a família da beneficiária também foi vítima do esquema fraudulento supostamente orquestrado pelos antigos patronos.

Nesse contexto, assume especial relevância o Inquérito Policial no 215.4.2023.38428, apresentado pela própria Apelante no ID. 305545385, do qual se extrai que a denúncia criminal foi formalizada exclusivamente contra os antigos advogados da consumidora, não havendo qualquer imputação de responsabilidade penal dirigida aos beneficiários dos planos de saúde. Tal circunstância demonstra de forma cristalina que a própria operadora, ao noticiar os fatos às autoridades policiais, identificou como autores do suposto esquema fraudulento os profissionais da advocacia que patrocinavam simultaneamente dezenas de demandas judiciais com características similares, incluindo a apresentação de documentos adulterados.

Ademais, a parte autora trouxe aos autos elementos probatórios que corroboram sua alegação de desconhecimento e ausência de participação na fraude. Dentre tais elementos, destacam-se as conversas de WhatsApp mantidas com o escritório de advocacia anterior, nas quais a genitora da beneficiária limitava-se a questionar aspectos relacionados à quantidade de horas das terapias, reforçando expressamente que o tratamento todo era realizado na própria rede credenciada da UNIMED, o que afasta qualquer indício de conivência com eventual esquema voltado ao direcionamento de pacientes para clínicas específicas. Some-se a isso o registro de Boletim de Ocorrência policial formalizado em 01/03/2024 para preservação de direitos, bem como as mensagens enviadas em 21/03/2024 aos antigos patronos, revogando os poderes outorgados e manifestando expressamente desconhecimento quanto ao ajuizamento da presente ação, que fora protocolada naquela mesma data.

Diante desse quadro probatório, revela-se juridicamente inadequada a imputação de responsabilidade à beneficiária por ato praticado exclusivamente por terceiros, ainda que no contexto de demanda judicial ajuizada em seu nome, tendo em vista que trata de parte leiga. A responsabilidade pelos atos processuais praticados pelos advogados no exercício do mandato judicial não pode ser automaticamente transferida ao constituinte quando inexistem elementos concretos que demonstrem sua participação ou ciência quanto à prática de ilícitos processuais, mormente considerando-se a relação de confiança que permeia o contrato de mandato e a presunção de boa-fé que deve reger as relações contratuais.

A propósito, cumpre destacar que a própria operadora, em sua defesa, mencionou a existência de um
modus operandi
similar em mais de uma dezena de processos judiciais patrocinados pelos mesmos advogados, todos apresentando características idênticas quanto ao tipo de adulteração documental perpetrada. Tal padrão reforça a conclusão de que se tratava de conduta sistemática praticada pelos profissionais da advocacia, sem que necessariamente houvesse conhecimento ou participação dos beneficiários envolvidos, os quais confiavam na atuação técnica e ética de seus patronos.

Nesse sentido, entendo que não se pode imputar à parte consumidora a responsabilidade por conduta fraudulenta sem a devida comprovação de sua participação ou conivência, ainda mais ao se considerar que a consequência de tal imputação foi o cancelamento unilateral do plano de saúde de criança portadora de TEA em meio a tratamento médico.

De outro lado, não se pode olvidar que a operadora deixou de observar formalidade essencial para a rescisão unilateral do contrato, qual seja, a prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima para o exercício do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cancelamento unilateral de plano de saúde, mesmo quando motivado, deve observar os requisitos formais estabelecidos na legislação de regência, notadamente a notificação prévia do consumidor. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal que "
O cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação à beneficiária configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação
" (N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

Tal entendimento encontra respaldo na Resolução Normativa 432 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, cujo artigo 7o estabelece a obrigatoriedade de notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre o cancelamento do plano de saúde coletivo, requisito este que deve ser observado com ainda maior rigor em se tratando de criança durante o período de tratamento. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é nula, justificando a reintegração do beneficiário
" (STJ - REsp: 1891409 MG 2020/0213578-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025).

No caso dos autos, a operadora não demonstrou ter encaminhado qualquer notificação prévia diretamente à beneficiária, limitando-se a comunicar o cancelamento de forma unilateral e abrupta, sem oportunizar à família o exercício do direito de defesa em relação às alegações que fundamentaram a rescisão contratual. Tal conduta configura inegável violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais, embora constituam garantias típicas do processo judicial, também devem ser observados nas relações privadas, especialmente quando se trata de relações de consumo envolvendo direitos fundamentais como o acesso à saúde.

Outrossim, não se pode desconsiderar a gravidade das consequências advindas do cancelamento unilateral do plano de saúde no caso concreto. Trata-se de beneficiário menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que se encontrava em pleno tratamento multidisciplinar essencial ao seu desenvolvimento neuropsicomotor. A interrupção abrupta de tal tratamento, conforme amplamente reconhecido pela literatura médica e pela jurisprudência pátria, pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança, configurando situação de extrema vulnerabilidade que reclama especial proteção do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável ao caso concreto o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, segundo o qual "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
"

A propósito, este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de aplicar o entendimento firmado no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça a casos envolvendo menores com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo que "
É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ
" (N.U 1000983-56.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025). No mesmo julgado, este Tribunal consignou que "
O tratamento para Transtorno do Espectro Autista, reconhecido pela Lei no 12.764/2012, não se enquadra como mero tratamento multidisciplinar para melhora da qualidade de vida, mas como intervenção terapêutica contínua e essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, cuja interrupção pode acarretar graves prejuízos à sua saúde e desenvolvimento
".

Cumpre destacar, ainda, que a proteção à criança e ao adolescente constitui dever não apenas da família e do Estado, mas de toda a sociedade, conforme expressamente previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece como prioridade absoluta o direito à saúde, à dignidade e ao desenvolvimento das crianças. Tal proteção assume contornos ainda mais intensos quando se trata de criança portadora de deficiência, como é o caso da beneficiária, cujo direito ao tratamento especializado encontra respaldo não apenas na legislação consumerista e na regulamentação dos planos de saúde, mas também na Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o cancelamento unilateral do plano de saúde promovido pela operadora, nas circunstâncias fáticas específicas do caso concreto, apresenta-se manifestamente ilícito por múltiplos fundamentos: primeiro, pela ausência de comprovação da participação ou ciência da beneficiária quanto à fraude alegada; segundo, pela inobservância do dever de notificação prévia para exercício do contraditório; terceiro, pela interrupção abrupta de tratamento essencial ao desenvolvimento de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista; e quarto, pela violação aos princípios da boa-fé objetiva, da proteção ao consumidor vulnerável e da dignidade da pessoa humana. Assim, merece ser mantida a determinação de restabelecimento do plano de saúde, tal como estabelecido na sentença recorrida.

Passando à análise da condenação por danos morais, constata-se que a conduta ilícita perpetrada pela operadora efetivamente causou danos de natureza extrapatrimonial à beneficiária e à sua família. Com efeito, o cancelamento abrupto do plano de saúde, impedindo o acesso ao tratamento médico especializado por parte de menor portadora de Transtorno do Espectro Autista, configura situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando angústia, insegurança e sofrimento que caracterizam o dano moral indenizável. Este Tribunal já decidiu que "
O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo, sem prévia notificação e durante tratamento médico essencial de beneficiário, configura ato ilícito que enseja reparação por dano moral
" (N.U 1031974-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

Outrossim, tratando-se de dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura ou cancelamento ilícito de plano de saúde, a jurisprudência reconhece sua configuração
in re ipsa
, isto é, independentemente de prova específica do abalo psicológico sofrido, uma vez que este decorre naturalmente da própria conduta ilícita praticada. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal que "
O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral in re ipsa, passível de indenização
" (N.U 1000983-56.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

Todavia, no que tange ao quantum indenizatório fixado na sentença recorrida, entendo assistir razão à Apelante quanto à necessidade de redução do valor. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando não apenas a gravidade do ilícito e suas consequências para a vítima, mas também as circunstâncias específicas do caso concreto, evitando-se tanto a fixação de valores irrisórios, que não cumpram as funções compensatória e pedagógica da indenização, quanto a estipulação de montantes excessivos, que possam importar em enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso dos autos, embora seja inegável a gravidade da conduta praticada pela operadora e os transtornos causados à família da beneficiária, deve-se considerar que a própria Apelante também foi vítima de conduta fraudulenta perpetrada por terceiros, ainda que tal circunstância não a exima da responsabilidade pelos danos causados ao cancelar o plano sem a devida comprovação da participação da consumidora no esquema ilícito. Ademais, cumpre ponderar que a operadora vinha, até o momento do cancelamento, fornecendo parte do tratamento prescrito à menor, não se tratando, portanto, de negativa total e imotivada de cobertura desde o início da relação contratual. Acresce-se ainda que a jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos envolvendo cancelamento indevido de plano de saúde e interrupção de tratamento, tem fixado a indenização por danos morais em patamares que variam entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, conforme se verifica nos seguintes precedentes: "
A indenização arbitrada na sentença em R$ 8.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral
" (N.U 1001198-17.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025); e "
O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização
" (N.U 1030183-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025).

Diante de tais considerações, entendo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, montante este que se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela beneficiária e sua família, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de desestimular a repetição de condutas similares por parte da operadora, sem, contudo, importar em enriquecimento indevido.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se integralmente os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à obrigação de restabelecimento do plano de saúde e à condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025